Tribunal: TJMT
Processo: 0001881-30.2016.8.11.0079
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001881-30.2016.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), M J DE QUEIROZ - CNPJ: 04.918.982/0001-56 (APELADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DE QUEIROZ - CPF: 584.530.086-04 (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 11.404.669/0001-65 (APELANTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELADO), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), M J DE QUEIROZ - CNPJ: 04.918.982/0001-56 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 11.404.669/0001-65 (APELADO), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 86,
CAPUT,
DO CPC. RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO CONHECIDO. APELO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação monitória fundada em prestação de serviços de mecânica automotiva à administração pública, reconheceu parcialmente a prescrição quinquenal e constituiu título executivo judicial em favor da parte autora, com distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias recursais concentram-se em:

(i) averiguar se as notas fiscais, desacompanhadas de assinaturas ou carimbos de recebimento, são suficientes para constituir prova escrita apta a fundamentar ação monitória; (ii) a ocorrência de litigância de má-fé; (iii) definir se é cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do recurso dos entes públicos, por conter inovação recursal ao alegar, pela primeira vez em apelação, vício nas notas fiscais, sem impugnação nos embargos monitórios.

4. A tese de litigância de má-fé não foi conhecida, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença que afastou a penalidade.

5. Reconhecido o equívoco na distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, de rigor a adequação da referida verba, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Município e do Fundo Municipal de Saúde não conhecido. Apelo da M. J. de Queiroz – E.P.P. conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O recurso de apelação que inova quanto à matéria de defesa e não impugna os fundamentos da sentença de forma específica viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.”

“2. A fixação dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito obtido na demanda, sendo descabida a divisão igualitária quando a parte autora é substancialmente vencedora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 336, 373, 700, 1.010, 1.013, 1.014, 86 e 489; CC/2002, art. 206, § 5.o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 156735/DF.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (ID. 236977574) e, também, por M. J. DE QUEIROZ – E.P.P. (ID. 304269924), contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituto, Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, que, nos
“AÇÃO MONITÓRIA”
n.o 0001881-30.2016.8.11.0079, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 236977571):

“I – RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo M. J. DE QUEIROZ – E.P.P., através de sua representante legal, Sr. MAGNO JOSÉ DE QUEIROZ em desfavor do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.

Alega a parte autora que é CREDORA do Município de Ribeirão Cascalheira, consistente ao valor de R$ 204.593,65 (duzentos e quatro mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), referente à prestação de serviço de mecânica de automóvel.

A parte autora emendou a inicial, informando o pagamento parcial do débito, referente as notas fiscais 000522; 3607; 000534; 3611; 3787; 000729; 000732; 000731; 000733; 000728; 3785; 3784; 3589, correspondentes ao montante de R$ 8.761,00 (oito mil setecentos e sessenta e um reais). Dessa forma, o saldo remanescente total, com a atualização de juros e correção monetária, restou em R$ 196.118,44 (cento e noventa e seis mil e cento e dezoito reais e quarenta e quatro centavos).

Decisão inicial com a determinação de expedição de mandado de pagamento (Id. 85166603).

Procedida a citação do réu (Id. 85166603).

O Requerido apresentou Embargos à Ação Monitória, pleiteando preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição quinquenal; pelo reconhecimento da ausência de legitimidade; e incorreção do valor da causa. No mérito alegou ser incumbência do embargante o ônus da prova e suscitou litigância de má-fé do embargante.

Decisão, determinado a inclusão do Fundo Municipal de Saúde no polo passivo da lide (Id. 85166603).

Citado o Fundo Municipal de Saúde (Id. 85166603).

Tentativa de acordo entre a parte autora e o requerido, sem êxito (Id. 85166605).

O requerido Fundo Municipal de Saúde apresentou Embargos Monitórios intempestivo, ratificando os pedidos do Município (Id. 108332943).

Manifestação da parte autora impugnando os Embargos Monitórios (Id. 120281136).

Vieram-me os autos conclusos para análise e deliberação.

É o relatório. Decido.

De início, não havendo pedido nem necessidade de produção de outras provas, possível o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

II. DA PRESCRIÇÃO

Previamente à análise dos embargos à monitória, há questão pendente de análise em relação à prescrição, lançada pelos requeridos em sede de Embargos. Razão lhe assiste em parte.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundamentada em duplicata sem executividade é de cinco anos (artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil), contados da data de serviço concluído.

Na hipótese, as duplicatas que embasam a monitória têm datas de vencimento que vão de 10/03/2010 à 08/11/2010, passando a fluir a prescrição a partir do serviço concluído.

Considerando que a ação foi ajuizada em 27/10/2016, de fato as notas fiscais realizadas em 2010 já estavam prescritas, conforme concordância do próprio embargado. Portanto, não é o caso de extinção do feito, como requer o devedor, e sim de declaração da prescrição de determinadas parcelas.

Assim, RECONHEÇO a prescrição parcial da pretensão monitória referente à cobrança das duplicatas de todo o ano de 2010.

III. DO MÉRITO

O pedido formulado na petição inicial pode ser conhecido diretamente, sem a necessidade de produção de outras provas, haja vista que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convencimento acerca da questão de mérito posta em Juízo.

Com efeito, dispõe o art. 700 do CPC, que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
(I) o pagamento de quantia em dinheiro; (II) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (III) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Da redação do dispositivo extrai-se que a ação monitória deve ser embasada em prova escrita sem eficácia executiva.

No caso em análise, o Requerente juntou ao processo notas fiscais com datas de emissão, vencimento e valores devidos, de forma que as notas fiscais, comprovam a prestação do serviço.

A tutela monitória se orienta, a princípio, em um juízo de probabilidade da pertinência da pretensão do jurisdicionado.

Com efeito, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória, a que alude o supracitado artigo, não necessita ter eficácia de título executivo. Também não é imprescindível que haja uma cadeia de validação dos documentos em supostos atos jurídicos antecedentes, exigindo-se apenas que aqueles documentos que instruem a peça pórtica tenham força suficiente para atestar a probabilidade da existência de uma relação jurídica entre as partes.

Importante destacar que as notas fiscais acompanhadas de comprovante dos editais delas decorrentes não possuem condão de título executivo porquanto configuram como documentos hábeis a instruir a ação monitória. Em outras palavras, a nota fiscal é valida para ajuizar Ação Monitória, mas somente quando associada a outros documentos constantes dos autos que demonstrem a efetiva entrega da mercadoria ou prestação de serviço.

No caso em tela, a pretensão do Autor é fundamentada nas notas fiscais e documentos carreados nas págs. 28 à 396, as quais confirmam a contraprestação do serviço contratado pelos embargantes.

Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.266.387 – SP (2018/0064915- 5) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : SOTRACAP TRANSPORTES EIRELI – ME ADVOGADOS : ROBERTO PEREIRA GONÇALVES – SP105077 KÁTIA NAVARRO RODRIGUES – SP175491 REJANE SILVA BARBOSA – SP334010 AGRAVADO : TICKET SERVICOS SA ADVOGADO : DANIEL DE ANDRADE NETO – SP220265 DECISÃO (...) MONITÓRIA –
O documento juntado com a inicial, constituído de nota fiscal eletrônica de serviços, ainda que não assinada pela parte devedora, constitui prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação monitoria, visto que caracteriza a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC/2015, porquanto denota relação jurídica entre credor e devedor, sem eficácia de título executivo, e a existência de débito, satisfazendo o pressuposto da admissibilidade do pedido monitório, relativo à prova escrita do direito do autor, ao interesse processual, na modalidade de adequação da via eleita, e à legitimidade das partes.
(...) Diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, como restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes, é de se reconhecer que o valor do débito indicado na nota fiscal juntada aos autos é exigível, (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. (...) Publique-se e intimem-se. Brasília, 06 de abril de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator. (STJ – AREsp: 1266387 SP 2018/0064915-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 24/04/2018) Grifou-se

Além do mais, a parte embargante, Município de Ribeirão Cascalheira, não nega a relação comercial firmada com o embargado, apenas menciona de forma genérica que não há Empenho nas notas fiscais de 2012, incorrendo na ausência de originalidade, contudo, não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, modificativos e ou extintivo do direito do embargado.

Desta forma, conclui-se que os documentos constantes do processo são suficientes ao deslinde da causa, pois constituem prova escrita do crédito reclamado pelo Autor da Ação Monitória.

É o que basta para reconhecer a Autora como credora, dos valores referentes às notas fiscais do ano de 2012, excluindo-se as (000522; 3607; 000534; 3611; 3787; 000729; 000732; 000731; 000733; 000728; 3785; 3784; 3589), anteriormente pagas, de acordo com a parte autora (Id. 85166603 – emenda da inicial).

IV- DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Os embargantes, ainda, salientaram que a parte autora, incorrendo em litigância de má-fé, atuou com deslealdade, dolo ou culpa, no afã de causar prejuízos aos requeridos, em razão das práticas dos atos descritas no artigo 80, I e II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, ressaltaram que a parte autora deduziu a pretensão contra texto expresso em lei, assim como alterou a verdade dos fatos, devendo, portanto, ser condenada ao pagamento de multa nos termos do artigo 81, do NCPC.

Todavia, é cediço que nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, no caso em exame, as alegações dos Requeridos, por si sós, não atingem a validade dos documentos que acompanham a inicial.

Sobre o tema, convém mencionar julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL No 5239396-66.2019.8.09.0051. [...]. 5. Não se desincumbindo a parte ré de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante exibição de documentos hábeis a demonstrar a quitação do débito
ou outra alegação que impeça sua cobrança, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015,
a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios é medida que se impõe. 6. Uma vez sucumbente a parte recorrente na instância recursal, por exigência do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DESPROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator.” (TJ - GO 52393966620198090051, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2022).

Dessa forma, deve ser reconhecida a obrigação de pagamento, afastando-se a má-fé alegada.

V. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos monitórios opostos para o fim de reconhecer a prescrição quinquenal das notas fiscais emitidas no ano de 2010, com fulcro no art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e, por conseguinte, com base no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para reconhecer o crédito em favor da parte autora, consubstanciado nas notas fiscais correspondentes ao ano de 2012, com exclusão das adimplidas mencionadas no Id. 85166603, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial

Na condenação imposta à Fazenda Púbica, a atualização monetária e os juros de mora incidirão da seguinte forma:

a)

de 30/06/2009 a 25/03/2015 (entra em vigor da Lei no Lei 11.960/09, art. 1-F da Lei no 9494/97): a atualização monetária deverá ser realizada pela TR e os juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança;

b)

a partir de 25/03/2015 (modulação dos efeitos das ADI ́s 4357 e 4425 pelo STF): a atualização monetária corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora nos débitos não tributários seguirá o percentual da poupança e nos débitos tributários será aplicada a SELIC;

c)

a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita tão somente pela SELIC, eis que mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, independente da natureza do crédito, se tributário ou não tributário.

Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional, entre elas, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Assim, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente, CONDENO a parte autora/embargada ao pagamento das custas, na proporção de 50% das custas e despesas processuais. Sem custas à Fazenda Pública, pois há isenção legal, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei Federal no 6.830/1980.

Lado outro, fixo os honorários advocatícios na mesma proporção indicada para as despesas processuais (50% para cada parte), que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma, tanto em benefício da parte autora quanto do ente público, consoante o disposto nos art. 85, § 2o e § 3o, inc. I, do CPC, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC)[1].

Sentença não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no art. 701, § 4o, do CPC.

Ressalto, desde já, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com caráter protelatório, consubstanciado na discussão do mérito da presente sentença, bem como no valor fixado, implicará na fixação da multa prevista no CPC.

Outrossim, interposta apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazoar, encaminhando-se os autos, em seguida, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.

No entanto, caso seja interposta apelação adesiva, intime-se a parte apelante (apelada do segundo recurso) para apresentar as contrarrazões, também em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo acima, com ou sem contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010, § 3o, também do Código de Processo Civil.

Em caso de trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ribeirão Cascalheira – MT, datado e assinado eletronicamente.

Michele Cristina Ribeiro de Oliveira

Juíza de Direito Substituta”

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela parte autora (ID. 236977579), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 304269921).

Nas suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto as notas fiscais emitidas de forma unilateral pelo tomador de produtos e serviços, no ano de 2012, desprovidas de assinatura do recebedor não são suficientes para alicerçar a existência do crédito.

De outro lado, insiste na configuração da litigância de má-fé, uma vez que a parte autora deduziu pretensão contrária ao texto expresso em lei e alterou a verdade dos fatos.

Com base no exposto, pede (ID. 236977574):

“1. O recebimento e processamento do presente recurso de apelação;

2. A reforma da sentença para afastar o crédito das notas fiscais do ano de 2012, que não possui assinatura e ou carimbo de recebimento, haja vista a ausência de demonstração de que houve a entrega da mercadoria ou do serviço;

3. A condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé;”

Por sua vez, a empresa M. J. DE QUEIROZ – E.P.P. questiona o arbitramento da verba sucumbencial, pois
“das 146 (cento e quarenta e seis) notas fiscais, o Juízo de primeiro grau entendeu ser pertinente o crédito de apenas
86 (oitenta e seis),
sendo que 47 (quarenta e sete) estavam prescritas à época do ajuizamento,
bem como houve o pagamento de 13 (treze) notas fiscais no transcorrer processual”.

Sustenta que,
“considerando que fora reconhecido, via sentença, que
a parte Apelante possui um crédito maior que 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente requerido,
dividir os ônus sucumbenciais de forma igualitária, com a devida vênia, soa desproporcional e desarrazoado, visto que a parte Apelante fora vencedora na maioria considerável dos pedidos, conforme elucida o Parágrafo Único, do Artigo 86, do Código de Processo Civil”.

Ao final,
“requer o recebimento e conhecimento do presente recurso de Apelação, e seu julgamento PROCEDENTE, reformando-se a sentença recorrida, no sentido de aplicar a condenação integral das Apeladas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios”
(ID. 304269924).

Contrarrazões (ID. 236977583 e ID. 304269929).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (ID. 236977574) e, também, por M. J. DE QUEIROZ – E.P.P. (ID. 304269924), contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, MT, que julgou parcialmente procedente o feito (ID. 236977571).

Do exame dos autos, verifica-se que M. J. DE QUEIROZ – E.P.P. ajuizou, em
05.11.2016
, a
“AÇÃO MONITÓRIA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, visando à condenação do ente público ao pagamento da quantia de
R$ 204.593,65 (duzentos e quatro mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos),

referente à prestação de serviços de mecânica de automóvel (cf. petição inicial de ID. 236977498 - Pág. 01/18).

Para embasar a pretensão, instruiu o feito com as notas fiscais (ID. 236977498 - Pág. 23/80, ID. 236977501, ID. 236977506, ID. 236977515, ID. 236977521, ID. 236977532 e ID. 236977545 - Pág. 01/03), bem como a planilha de cálculos (ID. 236977545 - Pág. 04/25).

Em
25.11.2016
, a parte autora emendou a inicial, informando o pagamento parcial do débito, referente às notas fiscais 000522; 3607; 000534; 3611; 3787; 000729; 000732; 000731; 000733; 000728; 3785; 3784; 3589, correspondente ao montante de
R$ 8.761,00 (oito mil e setecentos e sessenta e um reais)
, remanescendo, assim, o valor de
R$ 196.118,44 (cento e noventa e seis mil e cento e dezoito reais e quarenta e quatro centavos)
(ID. 236977545 - Pág. 30/31).

Recebida a exordial, no dia
20.02.2017
, o juízo
a quo
ordenou a expedição de mandado monitório (ID. 236977545 - Pág. 57).

Citado, o ente público apresentou
“EMBARGOS MONITÓRIOS”
(ID. 236977545 - Pág. 83/87), arguindo a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os serviços foram executados e as notas emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, o qual possui personalidade jurídica própria com gerência de seus recursos.

Quanto ao mérito, aduz que
“o valor proposto na Exordial não é devido, vez que as NF de 2010 encontravam-se prescritas por ocasião do ingresso da ação e as referente a 2012 tratam-se de documentos com origem duvidosa”
(
sic
– ID. 236977545 - Pág. 86).

Na sequência, juntada a impugnação (ID. 236977545 - Pág. 115/128) e determinada à inclusão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (
20.05.2020
– ID. 236977545 - Pág. 130).

Em 20.01.2021, a parte autora noticia que a proposta de acordo foi rejeitada (ID. 236977556 - Pág. 08).

O requerido Fundo Municipal de Saúde juntou os
“EMBARGOS MONITÓRIOS”
(ID. 236977562 – 27.01.2023), impugnados pela parte demandante (ID. 236977570 – 13.06.2023).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
31.07.2024
, que acolheu parcialmente os embargos monitórios,
“para o fim de reconhecer a prescrição quinquenal das notas fiscais emitidas no ano de 2010”
(R$ 21.358,61 (vinte e um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)), e julgou procedente a pretensão autoral,
“para reconhecer o crédito em favor da parte autora, consubstanciado nas notas fiscais correspondentes ao ano de 2012, com exclusão das adimplidas mencionadas no Id. 85166603
(000522; 3607; 000534; 3611; 3787; 000729; 000732; 000731; 000733; 000728; 3785; 3784; 3589)
, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial”
(ID. 236977571).

Por fim, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 304269921).

Inconformada, a parte demandada interpôs o apelo,
“com a finalidade de afastar o crédito das notas fiscais apresentadas no ano de 2012, que não possui assinatura e ou carimbo de recebimento”
(ID. 236977574).

Nesse contexto, aponta a irregularidade da NF 000396, NF 3461 e NF 000502 (ID. 236977515 - Pág. 23, 24 e 28) e a regularidade da Ordem de serviço 0010033 e 0010046 (ID. 236977532 - Pág. 15) e 0010228 (ID. 236977532 - Pág. 16).

Já a parte autora se insurge contra a distribuição do ônus sucumbencial (ID. 304269924).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da situação posta, constata-se que o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (ID. 236977574) não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (grifo nosso)

No caso
,

quanto à tese de afastamento d
o crédito reconhecido com base nas notas fiscais emitidas em 2012, os apelantes sustentam, de forma inédita, que tais documentos não estariam acompanhados de assinatura ou carimbo de recebimento, o que comprometeria sua validade.

Contudo, esse argumento não foi apresentado nos embargos monitórios. À época, o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA limitou-se
a alegar, de maneira genérica, que:

“o valor proposto na Exordial não é devido, porque as NF de 2010 encontravam-se prescritas por ocasião do ingresso da ação e as referentes a 2012 tratam-se de documentos com origem duvidosa”
(ID. 236977545 - Pág. 86).

Pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336, do CPC).

Sob tal premissa, a parte recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1.o, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Não se verifica, portanto, qualquer impugnação concreta ou identificação objetiva dos supostos vícios, o que configura inovação processual, vedada pelo art. 1.014, do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, ao fundamento de que a matéria alegada estaria acobertada pelo efeito da preclusão, por não ter sido arguida em sede de embargos à monitória. O agravante sustenta que pretende discutir apenas o valor da dívida cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a impugnação ao valor da dívida em ação monitória pode ser arguida em sede recursal, sem ter sido apresentada no momento oportuno, ou se tal alegação configura inovação recursal vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento monitório exige que o réu, devidamente citado, apresente embargos à monitória para contestar o débito, sob pena de preclusão, conforme os arts. 701 e 702 do CPC.

4. A ausência de contestação ou embargos monitórios pelo réu acarreta a conversão do mandado monitório em título executivo judicial de pleno direito.

5. É vedado ao réu revel inovar em sede recursal, alegando matéria que deveria ter sido arguida em primeiro grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

6. A alegação de excesso de cobrança, por exigir produção de provas, deveria ter sido arguida nos embargos à monitória e não pode ser suscitada diretamente na apelação.

7. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a inovação recursal inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(TJ-ES – Agravo Interno em Apelação n.o 5002329-39.2022.8.08.0030, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06.04.2025, Data de Publicação: 07.04.2025)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO. RESTOS A PAGAR. HIGIDEZ DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do apelo, pois as teses apresentadas pela parte recorrente trata-se de nítida inovação recursal, situação vedada pela legislação processual.

2. As notas fiscais acompanhadas de documentos que demonstram a prestação dos serviços contratados, sem a eficácia de título executivo, e não negadas pela municipalidade configura a prova escrita, exigida pelo art. 700 do CPC, capaz de levar convencimento da existência da dívida.

3. Não tendo o Município se desincumbido do ônus de infirmar as alegativas da parte autora, ante a ausência de provas do pagamento da dívida, persiste a obrigação de quitar o débito constante das Notas Fiscais.

4. Descabida a alegação de que a inclusão dos débitos em restos a pagar constituiria fato impeditivo ao pagamento, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa do ente municipal.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO NÃO CONHECIDO.

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária n.o 5002878-75.2022.8.09.0174, Relatora: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08.04.2024)

AGRAVO INTERNO AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
- A teor do que dispõem os artigos 1.013 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil/2015, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser conhecidas na apelação.

(TJ-MG – Agravo Interno n.o 5006163-46.2016.8.13.0701, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, Data de Julgamento: 09.02.2023, Data de Publicação: 10.02.2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA CAUSA
DEBENDI
DA NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

2. É desnecessária a demonstração da causa
debendi
de título de crédito que perdeu a eficácia executiva para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 156735 DF 2012/0067990-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

Importa destacar que o juízo de origem, ao receber a petição inicial e determinar a expedição do mandado monitório, reconheceu a aptidão mínima da prova escrita apresentada, nos termos do art. 700, do CPC. Trata-se de cognição sumária, porém suficiente para o prosseguimento da ação.

A tentativa posterior de infirmar os documentos que embasaram o título judicial, com base em argumento novo, sem impugnação específica e tempestiva, ofende o contraditório e caracteriza indevida supressão de instância.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé, na medida em que a leitura das razões recursais evidencia que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir da sentença, tampouco indicou qualquer desacerto quanto ao fundamento que afastou a pretensão de aplicação da penalidade processual.

Assim, diante da inovação recursal e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo interposto.

De outro lado, o recurso de apelação da M. J. DE QUEIROZ – E.P.P. é regular, tempestivo, cabível, e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID. 304269926).

O artigo 86, do CPC dispõe sobre a
reciprocidade sucumbencial,
hipótese em que ambas as partes são, ao menos em parte, vencedoras e vencidas, o que impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das despesas processuais, conforme o grau de êxito de cada parte na demanda. O parágrafo único prevê que, configurada a sucumbência mínima de uma das partes, caberá à outra o pagamento integral das referidas verbas
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Como se vê, haverá sucumbência recíproca quando uma das partes não obtiver êxito completo em suas pretensões, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre eles rateados, de forma proporcional.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, via de regra, a distribuição do ônus sucumbencial está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente.

2. A princípio, a Lei no 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei no 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1646192/PE , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. SÚMULA 610/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PARTES. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. A sucumbência é recíproca quando a condenação é estabelecida de forma equidistante à pretensão do autor e à do réu.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.240.476/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020)

In casu,
a sentença impugnada foi de
procedência parcial:
acolheu-se a preliminar de prescrição em relação aos créditos vencidos em 2010, ao passo que se reconheceu o direito ao recebimento de valores relativos a notas fiscais emitidas em 2012.

Com efeito, foram declaradas prescritas
47 (quarenta e sete) notas fiscais,
todas referentes ao ano de 2010, a saber: 2075; 2520; 2076; 2521; 2077; 2522; 2556; 2126; 2127; 2559; 2568; 2186; 2611; 2187; 2612; 2209; 2631; 2210; 2632; 2211; 2212; 2633; 2213; 2634; 2214; 2635; 2216; 2636; 2225; 2644; 2276; 2696; 2277; 2697; 2278; 2698; 2294; 2715; 2295; 2716; 2336; 2364; 2768; 2386; 2792; 2412; 2805.

Já no que se refere ao exercício de 2012, foram listadas
99 (noventa e nove) notas fiscais, das quais 12 (doze) foram declaradas quitadas
durante o trâmite processual: 000503; 3564; 000502; 3562; 000504; 3563; 000505; 000509; 3568; 000510; 3569; 000511; 3572; 3585; 000758; 3799; 000761; 3801; 000762; 3800; 000760; 000772; 3761; 000703; 3760; 000706; 3767; 000707; 3765; 000709; 000708; 3768; 000710; 3766; 000711; 000712; 3811; 3813; 3812; 3814; 3810; 3817; 3460; 3459; 3456; 000396; 3461; 3462; 3471; 000705; 3763; 3588; 000524;
3589; 000522
; 3586; 3587; 000523; 3591; 000525; 000527; 3593; 3594; 000528; 3595; 3596; 000530; 3599; 3600;
000534;
3603; 000541;
3607
; 3608; 000545;
3611
; 3613; 000594; 3658; 000595; 3657; 000596; 3659; 000597; 3660; 000598; 3661; 000602; 3667; 000603; 3668; 000698;
000729; 000731; 000732; 000733; 3785; 000728; 3784.

Esclarece-se que a nota fiscal de n.o 3787 foi incluída apenas por ocasião da emenda à petição inicial.

A parte autora, ora apelante, defende que, do valor total postulado, sem atualização, correspondente a
R$ 93.669,35 (noventa e três mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos),
apenas
R$ 22.063,61 (vinte e dois mil e sessenta e três reais e sessenta e um centavos)
teriam sido atingidos pela prescrição, enquanto R$ 8.761,00
(oito mil e setecentos e sessenta e um reais)
foram pagos espontaneamente no curso da demanda. Afirma, por conseguinte, que o montante efetivamente controvertido e julgado procedente (
R$ 62.844,74 (sessenta e dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)),
corresponderia à maior parte da pretensão inicial, o que caracterizaria a sucumbência mínima da parte ré.

Reforça, ainda, que obteve êxito em aproximadamente
67,09% (sessenta e sete vírgula nova por cento)
do originalmente pleiteado, razão pela qual requer a condenação integral do ente público ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Essa pretensão, no entanto, não se sustenta.

Apesar de os percentuais indicarem um resultado amplamente favorável à autora, não se pode desconsiderar que parcela expressiva do pedido foi afastada por prescrição. Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de que a parte ré tenha sucumbido em parte mínima, nos moldes do parágrafo único do artigo 86,
caput,
do CPC.

Importante destacar, contudo, que os valores pagos durante o trâmite processual, ainda que não componham o título executivo judicial, não podem ser interpretados como insucesso da parte autora. Ao contrário, refletem o reconhecimento, ainda que parcial e extrajudicial, da obrigação discutida, e, por isso, devem ser considerados na aferição do grau de êxito da autora para fins de distribuição da verba sucumbencial.

Nessas condições, embora não se reconheça a sucumbência mínima, tampouco se revela adequada a divisão igualitária dos encargos processuais, tal como fixada na origem.

Dessa forma, impõe-se o ajuste da proporção dos encargos processuais, atribuindo à parte autora o pagamento de 30% das custas e honorários advocatícios, ficando os 70% remanescentes a cargo do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA e do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, e
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da M. J. DE QUEIROZ – E.P.P., exclusivamente para redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Mantém-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025